Tribunal: STF
Processo: ARE 1400168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTES DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO. TEMPESTIVIDADE. CAUSAS DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE MAGISTRADO E ADVOGADO DE UMA DAS PARTES PARA ATUAR EM DEMANDA DIVERSA. PEDIDOS JULGADOS I MPROCEDENTES.



    I — Consoante dicção do art. 146, CPC/15, o prazo de quinze dias para apresentação do incidente de impedimento ou de suspeição começa a correr da data em que a parte teve conhecimento da causa obstativa de atuação do magistrado.



    II — Os artigos 144 e 145 apresentam, respectivamente, rol taxativo de causas de impedimento e de suspeição de magistrados, sendo que as hipóteses descritas devem ser analisadas de forma restritiva.



    Precedente do Superior Tribunal de Justiça.



    III — A simples relação de contrato de prestação de serviços firmado entre o advogado de uma das partes e a magistrada presidente dofeito para que aquele atue em favor dos interesses dessa em outra demanda não caracteriza, por si só, hipótese de impedimento nemde suspeição, visto que não pode ser configurada como amizade íntima nem conduz à conclusão de que o juiz teria interesse nojulgamento da ação em favor de uma das partes.



    IV — Pedidos nos incidentes de suspeição e de impedimento julgados improcedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LIV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Firmadas essas premissas jurídicas, anota-se que o excepiente, nos dois incidentes inaugurados, aponta que a magistrada excepta atua com parcialidade nos autos em função de ser ela e seus irmãos patrocinados pelo advogado da parte autora, Dr. Rubenito Cardoso da Silva Júnior, em ação de inventário n.º 0035630-93.2004.8.04.0001.



    De pronto, imperioso é rechaçar a hipótese de impedimento alardeada com fulcro no art. 144, VI, CPC/15, eis que, ciente da interpretação restritiva a ser dada ao dispositivo legal, o contrato de prestação de serviços jurídicos entabulado entre a magistrada excepta e o advogado Rubenito Cardoso não é relação de emprego, não caracterizando aquela como empregadora desse.



    Ainda que assim não fosse, o impedimento em questão somente incide quando o magistrado for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, não abrangendo, pois, a relação de emprego que, porventura, possa ter com o advogado de uma delas.



    De igual modo, não se vislumbra que o fato narrado, por si só, caracteriza qualquer das causas de suspeição descritas no art. 145, | e IV, CPC/15, visto que o simples fato de um magistrado contratar advogado para representar seus interesses em demanda judicial não conduz à cognição de que guarde com o profissional amizade íntima.



    Em verdade, tem-se que a pessoa de inteligência razoável, característica que se presume presente nos magistrados, contrataria advogado para defender seus interesses em razão do grau de profissionalismo e comprometimento com que atuará na causa e não em função de qualquer relação de amizade que supostamente posse ter com o causídico.



    Com isso, certo é que a amizade íntima não se pode presumir pela simples existência de contrato de prestação de serviço, não havendo comprovação pelo excipiente de qualquer elemento que possa dar suporte às suas alegações, como lhe era ônus (art. 373, |, CPC/15).É oportuno mencionar que, ainda que se pudesse configurar o fato narrado como hipótese de impedimento ou de suspeição, inolvidável é que a relação contratual entre a magistrada e o advogado Rubenito Cardoso da Silva Júnior findou-se em 02/10/2015 (certidão de fls. 101), isto é, em momento anterior ao ajuizamento das ações que tramitam no juízo em que é titular a magistrada excepta (processo n.º 0625094-51.2016.8.04.0001 — ajuizado em 27/07/2016 e processo n.º 0606309-41.2016.8.04.0001 — ajuizado em 29/02/2016).



    Mister destacar que, se não se reconhece a causa de impedimento nem de suspeição em razão da procuração outorgada pela magistrada excepta, menor motivo ainda é a contratação do advogado por seus irmãos. Esse argumento beira o absurdo.



    Impende, ainda, destacar que a prolação de decisões e despachos em desfavor de uma das parte e, por conseguinte, em benefício da outra é inerente à função jurisdicional, não acarretando isso, por si só, a conclusão de que o magistrado tem interesse no julgamento do processo em favor de uma das partes.



    Reporto-me, em especial, à decisão por meio da qual o excipiente indica estar demonstrada a parcialidade da magistrada excepta, qual seja, aquela em que o juízo de origem afastada o réu/excipiente da administração de empresa cujo contrato de compra e venda é o objeto da ação ordinária.



    Ora, a decisão, além de ser objeto de impugnação em agravo de instrumento e em mandado de segurança — esse sob minha relatoria, não foi tomada em favor de qualquer dos litigantes na ação ordinária, mas sim, com o objetivo de resguardar o resultado útil do processo, nomeando-se administrador judicial enquanto não composta a lide.



    Se o excipiente/réu não está na administração da empresa, também não o está o autor, muito menos o advogado por ele constituído, repelindo, por lógica, a alegação de parcialidade da excepta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente